Tribunal: TJPA
Processo: 0801591-57.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801591-57.2021.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: SHIRLENE COUTO AGUIAR, OCINEIA PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª Turma de Direito Público
Apelação Cível n.º 0801591-57.2021.8.14.0035
Apelante: MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
Apelada: SHIRLENE COUTO AGUIAR
Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. FÉRIAS DE 45 DIAS PREVISTAS EM LEI LOCAL. TERÇO CONSTITUCIONAL INCIDENTE SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO E A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Óbidos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com cobrança proposta por servidora do magistério municipal, para condenar o ente municipal ao pagamento do adicional de 1/3 de férias sobre os 45 dias anuais previstos em lei local, com efeitos retroativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, incidindo correção monetária pelo IPCA-E desde a sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o adicional de 1/3 constitucionalmente previsto para férias deve incidir sobre todo o período de 45 dias de férias previsto na legislação municipal para professores ou apenas sobre os 30 dias, desconsiderando os 15 dias usufruídos durante o recesso escolar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal garante a todos os trabalhadores, inclusive servidores públicos, o direito a férias anuais remuneradas com, no mínimo, 1/3 adicional ao salário normal, sem limitar a quantidade de dias de férias, conforme art. 7º, XVII, c/c art. 39, § 3º, da CF/88.
4. A Lei Municipal nº 3.172/98 prevê expressamente que os docentes municipais têm direito a 45 dias de férias, dos quais 15 dias são usufruídos durante o recesso escolar, sem distinção quanto à natureza remuneratória entre os períodos.
5. A legislação local também assegura o pagamento do adicional de 1/3 sobre a totalidade das férias (45 dias), conforme parágrafo único do art. 69 da mesma lei, inexistindo vedação legal à incidência sobre o recesso escolar.
6. Jurisprudência consolidada de diversos tribunais reconhece o direito ao terço constitucional sobre o total do período de férias quando previsto em lei local, como no caso em análise.
7. A interpretação restritiva proposta pelo Município, que limita o adicional de férias apenas aos 30 dias, afronta a legislação municipal vigente e o entendimento constitucional sobre o direito às férias dos servidores públicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O adicional de 1/3 previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal deve incidir sobre a totalidade do período de férias previsto em lei local, inclusive os 15 dias usufruídos no recesso escolar.
2. A legislação municipal que prevê 45 dias de férias para professores do magistério deve ser interpretada de forma a garantir o adicional de férias sobre todo o período, sem distinção quanto ao momento de fruição.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XVII, e 39, § 3º; CPC/2015, art. 487, I; Lei Municipal nº 3.172/98, arts. 63, 64, 65 e 69, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, RI nº 1003262-98.2019.8.26.0575, Rel. Sansão Ferreira Barreto, j. 28.02.2021; TJMS, ApCív nº 0804523-95.2018.8.12.0029, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 18.03.2020; TJMT, ApCív nº 1043529-19.2018.8.11.0041, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 27.10.2020.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE ÓBIDOS em desfavor de SHIRLENE COUTO AGUIAR, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da Vara Única de Óbidos, nos autos Ação Declaratória cumulada à Cobrança de Adicional de 1/3 de Férias Complementares de 15 dias Proporcionais durante o Recesso Escolar nº 0801591-57.2021.8.14.0035, julgou procedente a ação, nos seguintes termos:
“(...) III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, em consonância com a lei, princípios e entendimentos jurisprudenciais aplicáveis à matéria, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido para CONDENAR o MUNICÍPIO DE ÓBIDOS na obrigação de pagar a gratificação de 1/3(um terço) incidentes sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais à parte autora, com repercussão retroativa aos cinco anos que antecederam a propositura da presente demanda, cujo montante deverá ser apurado em memória de cálculo ou liquidação de sentença por ocasião da fase satisfativa, cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E a contar desta sentença e com juros de mora de 1%(um por cento) ao mês a contar da citação, o que faço com fundamento no art. 487, I do CPC, ficando ratificada a tutela provisória deferida no início do processo.
Condeno o Município de Óbidos em 15% (quinze por cento) sobre o valor das parcelas vencidas e as vincendas, com exceção daquelas que ultrapassaram cinco anos da propositura da ação.
Sem custas para o município por ser isento.
Apresentado recurso voluntário, abra-se vistas à parte contrária para contrarrazões e após remetam-se ao TJPA com baixa.”
Inconformado, o Município de Óbidos interpôs recurso de apelação cível (ID Num. 21699212), sustentando, a necessidade de reforma da sentença, por entender que o recesso escolar não permite pagamento de gratificação, pois o art. 63 da Lei Municipal nº 3.172/98, prevê 30 (trinta) dias de férias anuais aos professores e 15 (quinze) dias de recesso escolar, e a gratificação de 1/3 não incidirá sobre esse período de recesso escolar.
A apelada apresentou resposta ao recurso (ID Num. 21699215), pugnando pela manutenção integral da sentença reexaminada.
Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Na ocasião, recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo, determinando, em seguida, a remessa dos autos a Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer na condição de custos legis, (ID Num. 21701896 e Num. 22802034).
Instado a se manifestar, a Procuradora de Justiça de Cível, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso. (ID Num. 22866208).
É o relatório.

VOTO

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.
O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da sentença, que condenou o Município de Óbidos a pagar a gratificação de 1/3 (um terço) incidentes sobre os 15 dias de férias complementares no recesso escolar à parte autora com repercussão retroativa a cinco anos da propositura da ação.
Passamos a análise do recurso.
O legislador constituinte preocupou-se em proteger direitos básicos dos trabalhadores urbanos e rurais, objetivando minimizar as diferenças sociais e garantir qualidade de vida a qualquer obreiro em nosso país.
O Texto Constitucional em seu art. 7º estabeleceu uma série de direitos dos trabalhadores, incluindo o gozo de férias anuais remuneradas com o pagamento de 1/3 a mais do salário normal. Ressalto que a interpretação da norma a seguir transcrita dá-se no sentido que o pagamento mínimo é de 1/3, podendo ser ampliativa caso lei posterior determine percentual maior.
“Art. 7º. (...)
XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;”
Conforme verifica-se da simples leitura do artigo constitucional, não há qualquer detalhamento acerca do período de férias, relativo a quantidade de dias, deixando a cargo o legislador infraconstitucional sua delimitação. Em outras palavras, a constituição prevê que serão no mínimo 30 dias de férias e no mínimo 1/3 de acréscimo sobre as férias anuais, para qualquer trabalhador brasileiro.
No art. 39 da CF o legislador constitucional tratou especificamente acerca do direito a férias dos servidores públicos, dispondo:
“§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.”
É importante mencionar que muitas profissões possuem leis específicas que concedem direito a 45 e até 60 dias de férias anuais, e especificam o pagamento de 1/3 ou até mesmo percentuais maiores (em alguns Estados), para todos os períodos, como no caso dos magistrados, promotores, procuradores e defensores públicos.
Por sua vez, a Lei Municipal nº 3.172/98, a qual instituiu o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Óbidos/PA, estabelece acerca das férias do servidor docente o seguinte:
“Art. 63 – O servidor docente do magistério, após cada 12 (doze) meses de exercício, adquire direito a férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, 30 (trinta) dias coincidirão com o período de férias e 15 (quinze) dias complementares no recesso escolar.
Art. 64 – O servidor integrante da carreira de docência que estiver fora da sala de aula ou colocado à disposição de qualquer órgão da Administração Direita ou Indireta da União, do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios com ou sem ônus para o Município, terão direito a férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias.
Art. 65- Os ocupantes de cargos integrantes da categoria funcional de Especialista em Educação Básica gozarão férias, anuais de 30 (trinta) dias, após cada 12 (doze) meses de exercício.
(...)
Art. 69. Durante as férias, o servidor terá direito a todas as vantagens do exercício do cargo.
§ Único As férias serão remuneradas com um terço a mais do que a remuneração normal, pagas antecipadamente, independente de solicitação.”
Da leitura dos dispositivos legais, infere-se que a Legislação Municipal, em nenhum momento dispõe que o adicional pecuniário pago sobre o salário em razão das férias anuais deve ser calculado somente sobre o período de 30 (trinta) dias. Os dispositivos não limitam o cálculo do benefício ao vencimento de um mês, logo, sua correta e estrita leitura leva a crer que o servidor público, será remunerado com um adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de férias, conforme disposto no parágrafo único do art. 69, da lei municipal.
Ressalte-se que a legislação deixa claro que o servidor docente possui 45 (quarenta e cinco dias) de férias, sendo que 30 (trinta) dias coincidirão com o período de férias e 15 (quinze) dias complementares no recesso escolar. Portanto, a divisão refere-se apenas ao período em que serão usufruídos os 45 dias de férias e não em relação ao pagamento do 1/3 constitucional.
Assim, considerando que a Constituição Federal apenas dispõe quanto ao mínimo de dias de férias, que deverão ser acrescidas de pelo menos 1/3 (um terço) de adicional, bem como, que a lei municipal regente dispõe que o período de férias do servidor docente é de 45 dias (quarenta e cinco dias), de forma que não há como restringir o direito do servidor, devendo ser concedido o pagamento do adicional de 1/3 sobre todo o período de férias, que é de 45 dias anuais.
Nesse sentido:
“EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE O PERÍODO DE 45 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS. AMPARO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. Se há amparo na legislação local, é devida a incidência do terço (1/3) constitucional de férias sobre a integralidade do período gozado - Verificado que a legislação local prevê remuneração por todo o período de férias gozado, a percentagem prevista no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal deve incidir sobre a totalidade da remuneração, não cabendo restringi-la ao período de trinta dias. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso improvido.” (TJSP - RI: 10032629820198260575, Relator: Sansão Ferreira Barreto, Data de Julgamento: 28/02/2021, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 25/02/2021)
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – PROFESSOR MUNICIPAL – TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE O PERÍODO DE 45 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS – AMPARO NA LEGISLAÇÃO LOCAL – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo condenação em face da Fazenda Pública Municipal, afasta-se a hipótese do reexame necessário quando há recurso voluntário, nos termos do art. 496, § 1.º, do NCPC. Se a legislação local é expressa ao prever que os docentes municipais terão férias de 45 dias, não há possibilidade de interpretação diversa e deve incidir o terço (1/3) constitucional de férias sobre todo o período.” (TJMS. Apelação/Remessa Necessária n. 0804523-95.2018.8.12.0029, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcelo Câmara Rasslan, j: 18/03/2020, p: 20/03/2020)
“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PROFESSORA – FÉRIAS DE 45 DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – LEI COMPLEMENTAR Nº 50/98 – DISTINÇÃO DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei Complementar nº 50/98, que regula a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, é cristalina ao conferir ao Professor o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período, não fazendo distinção entre férias e recesso escolar. 2. Com base nessa premissa, a base de cálculo para o pagamento do terço de férias da rede pública estadual é o período de 45 dias, previsto nos arts. 54 e 55 da Lei Complementar estadual nº 50/98.” (TJMT 10435291920188110041, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/11/2020)
Colaciono, por fim, trechos da manifestação ministerial:
“(...) Nesse viés, considerando que a Lei Municipal estabelece, de fato, 45 (quarenta e cinco) dias de férias para os servidores do magistério, resta, portanto, configurado o direito de as apeladas perceberem o terço constitucional não somente em relação a 30 (trinta) dias, mas também em relação aos 15 (quinze) dias complementares no recesso escolar.”
Portanto, acertada a sentença reexaminada, sendo devido a gratificação de 1/3 sobre os 15 dias de férias complementares usufruídos no recesso escolar, nos termos do art. 63 c/c parágrafo único art. 69, da Lei Municipal nº 3.172/98.
Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente os termos da sentença reexaminada, nos termos da fundamentação lançada.
É COMO VOTO.
Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.
Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.
Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 19/05/2025